Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. DANO MATERIAL. RESOLUÇÃO. CONTRATO. INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial não impõe o acolhimento integral dos pedidos, pois cabe ao julgador aplicar as normas que incidem sobre os respectivos suportes fáticos.
2. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3.A resolução do contrato por inadimplência impõe o retorno das partes ao estado anterior à sua celebração com a consequente indenização das perdas e danos.
4. Apelação provida.